Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante afirma que o acórdão foi omisso, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, até que a margem consignável esteja em condições de suportá-los, ou de redução maior percentual definido no julgado, em 15% (quinze por cento).
3. Não há, entretanto, o alegado vício, uma vez que o provimento, em parte, do recurso, apenas para redução do percentual do desconto, de 30% para 15% dos proventos do embargante, tem como consectário lógico o não acolhimento do pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento. O referido percentual é o necessário a garantir a sobrevivência digna do devedor e de sua família, e, de outro lado, possibilitar a realização do direito material do credor. Ademais, trata-se de repetição do mesmo pedido deduzido no anterior agravo de instrumento, já apreciado em toda sua extensão, por ocasião do julgamento do agravo interno.
4. Pretende a parte embargante, na realidade, a rediscussão do tema já apreciado no acórdão, sendo nítido que persiste o seu inconformismo com o resultado do julgamento, ainda que lhe favorável em parte, o que revela, de qualquer forma, a inadequação da via recursal eleita.
5. . Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.